Tribunal: STF
Processo: AI 391121
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        Juizados especiais. Definição da
competência em razão da complexidade da causa.
        Segundo a
jurisprudência predominante desta Corte, os critérios para definição
 da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da
causa constituem matéria restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional.
        Por outro lado, não há, inequivocamente,
ofensa à Carta Magna por falta de prestação jurisdicional ou por
ausência de fundamentação.
        Agravo a que se nega provimento.